Tribunal: TJMT
Processo: 0002722-72.2014.8.11.0086
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002722-72.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LETÍCIA MENDES DE ARAÚJO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002722-72.2014.8.11.0086

APELANTE: LETÍCIA MENDES DE ARAÚJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, MAJORADO POR TER SIDO COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDOS SUCINTOS DE ABSOLVIÇÃO E REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – DESCABIMENTO – DOSIMETRIA QUE SE MOSTRA ADEQUADA E PROPORCIONAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

Não há afronta ao princípio da dialeticidade se as razões recursais permitem extrair os fundamentos de fato e de direito pelos quais a defesa busca a reforma da decisão invectivada.

Apresenta-se injustificável a absolvição da ré quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal a ela atribuída.

Inviável a reforma da dosimetria da pena privativa de liberdade estabelecida para o apelante, porquanto a magistrada sentenciante observou o sistema trifásico, analisando acertadamente as circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes e causas de aumento e diminuição de pena, bem como suas respectivas frações de recrudescimento e arrefecimento.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002722-72.2014.8.11.0086

APELANTE: LETÍCIA MENDES DE ARAÚJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado por LETÍCIA MENDES DE ARAÚJO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT (autos n. 2722-72.2014.811.0086 – Código 79588), que julgou procedente a denúncia e a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, majorado pelo fato de ter sido cometido nas dependências de estabelecimento prisional, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituída por duas restritivas de direito – consistente no pagamento de prestação de serviços públicos e sanção pecuniária [arts. 33,
caput
, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006].

A apelante – assistido pela Defensoria Pública Estadual –, no ato de sua intimação, manifestou interesse em recorrer do édito condenatório [doc. digital n. 88494977].

A Defensoria Pública entendeu inexistir fundamento para impugnar a sentença; contudo, interpôs suas razões de apelação, sob o argumento de que “
se a apelante, no exercício de sua capacidade postulatória especial para interpor recurso, manifestou às fls. 114 o desejo em recorrer da sentença,
a causa deve ser reanalisada in totum pela segunda instância, em obediência à garantia do duplo grau de jurisdição
” [doc. digital n. 88494980].

O Ministério Público suscitou, em sede preliminar, a inadmissibilidade do recurso, por afrontar o princípio da dialeticidade, uma vez que a Defensoria Pública apresentou pedido genérico, sem expor “
os pontos específicos da decisão que deveriam ser reformados
”. No mérito, requereu a manutenção integral da sentença hostilizada [doc. digital n. 88494981].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 91097980].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002722-72.2014.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADO PELA ACUSAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual suscita a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a defesa apresentou alegações genéricas, sem expor os argumentos fáticos-jurídicos para fundamentar sua insurgência recursal.

A despeito do entendimento sufragado pela acusação, o fato de a defesa elaborar simples pedido de absolvição e de readequação dosimétrica da pena, não implica, por si só, em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Segundo o escólio de Renato Brasileiro de Lima:

“Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal. Destarte, em virtude desse princípio, exige-se do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir: ‘error in judicando’ e ‘error in procedendo’) e do pedido, que poderá ser de reforma, invalidação, integração ou esclarecimento da decisão impugnada”
(Renato Brasileiro de Lima. Manual de Processo Penal, 2a edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2014, p. 1570).

Sobre a matéria, trago à baila, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] esta Corte possui entendimento assente no sentido de que não obstante a legislação processual exija que a apelação contenha 'os fundamentos de fato e de direito', a parte não fica impedida de reiterar os fundamentos expendidos na inicial ou em outras peças processuais se estas forem suficientes para demonstrar os motivos da irresignação do insurgente, bem como do possível desacerto da decisão que se pretende desconstituir/modificar; [...] o STJ tem entendimento firmado no sentido de que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida”
(AgInt no AREsp 1009817/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 02/03/2018).

No caso em apreço, certo ou errado o procedimento adotado, limitando a insurgência recursal ao pedido de absolvição da acusada, a decisão hostilizada foi combatida e o princípio da dialeticidade observado.

Ressalte-se, ainda, que a
devolutividade
do recurso de apelação criminal defensivo é ampla, comportando sua revisão de maneira abrangente, consoante já decidiu a Terceira Câmara Criminal deste Sodalício:

“
[...] No processo penal, é ampla a devolutividade do recurso exclusivo da Defesa, e foi o próprio réu quem interpôs pessoalmente o apelo ao ser intimado da sentença condenatória, não podendo suportar prejuízo na sua intenção de revisitação do
decisum
por esta eg. Corte de Justiça, só porque as razões recursais do defensor por si constituído são inócuas e confusas, merecendo seja toda a sentença analisada de forma geral, a fim de aferir-se eventual ilegalidade flagrante em sua prolação [...]”
(TJMT, Ap. 69308/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 07/12/2017).

Ademais, as razões apresentadas permitem, sem dificuldade alguma, extrair os motivos pelos quais pede a reforma do
decisum
invectivado.

Além disso, não se pode perder de vista que a formalidade processual atua em razão do princípio da segurança e em favor do devido processo legal, e não como limitador da garantia constitucional da ampla defesa.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar suscitada pelo Ministério Público.

M É R I T O

Pesa contra a apelante,
LETÍCIA MENDES DE ARAÚJO
, a prática do crime de tráfico de drogas, majorado por ter sido cometido nas dependências de estabelecimento prisional [arts. 33,
caput
, c/c o art. 40, III,

ambos da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
[...] no dia 1
o
de junho de 2014, aproximadamente à 8h 10min, na Avenida dos Canários, n. 732-W, bairro Centro, nesta cidade de Nova Mutum-MT, nas dependências de estabelecimento prisional, a denunciada LETÍCIA MENDES DE ARAÚJO, deliberadamente, trazia consigo, com o ânimo de tráfico, 4 porções de aproximadamente 0,91g de substância análoga à maconha e 3 porções de aproximadamente 101g de substância análoga à cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante auto de apreensão e auto de constatação preliminar.

Consta das investigações que a implicada se dirigiu à Cadeia Pública local objetivando visitar o reeducando Juvan Bispo Freire. Para tanto, ao ser submetida à revista pessoal íntima foi constatado que a denunciada portava um invólucro em sua genitália, o qual continha 4 porções [...] de maconha e 3 porções de [...] cocaína, razão pela qual foi detida e conduzida à Delegacia de Polícia Civil [...]”
(doc. digital n. 88493993).

Extrai-se dos autos que a apelante tentou ingressar na Cadeia Pública de Nova Mutum/MT, onde seu namorado [Juvan Bispo Freire] encontrava-se preso, trazendo consigo 4 (quatro) porções de maconha – pesando 91g (noventa e um gramas) e 3 (três) de cocaína, com massa total de 101g (cento e um gramas), escondidas em sua região genital.

Nas duas fases, a agente prisional, MARLETE CORDEIRO DE OLIVEIRA, declarou ser a responsável pela “revista íntima” nas mulheres que entram no estabelecimento prisional para visitar os detentos aos domingos. Disse que submeteu a apelante ao procedimento, por duas vezes, constatando que ela possuía corpos estranhos no interior da vagina. Ato contínuo, a declarante ordenou à apelante que retirasse os objetos, vindo a constatar se tratar das substâncias entorpecentes, as quais estavam acondicionadas em plástico transparente. Narrou que, após questioná-la sobre a droga, a apelante não disse para quem iria entregá-la, mas apenas se limitou a dizer que iria visitar um namorado seu que estava preso naquele local. Por fim, relatou que ela já havia comparecido outras vezes na Cadeia Pública, porém, noutras oportunidades nada de ilícito foi encontrado com ela (doc. digital n. 88493996 e arquivo digital – nome da mídia: Marlete – 79588.wmv).

No mesmo sentido foram as declarações extrajudiciais do agente prisional, AURIMAR CARDOSO MARQUES,
verbis
:

“[...] QUE com referência aos fatos ora apurados esclarece o seguinte; QUE estava no serviço plantonista [...] num domingo, dia de visita [...] quando foi chamado pela Agente Prisional MARLETE CORDEIRO DE OLIVEIRA que estava fazendo a “revista íntima” nas mulheres que entravam na Cadeia Pública para visitar seus parentes; QUE mostrando-lhe um invólucro grande disse que havia encontrado o mesmo na parte íntima (genital) da autuada LETÍCIA MENDES DE ARAÚJO e quando abriram o invólucro dentro do mesmo havia três porções de um pó branco em formato de trouxas acondicionados em plástico transparente, aparentando ser cocaína e quatro porções de substância análoga à maconha, também acondicionadas em plástico transparente; QUE afirma o depoente que não perguntou à conduzida para quem seria entregue o entorpecente [...]; QUE afirma que LETÍCIA estava ou ainda está namorando na Cadeia Pública o reeducando Juvan Bispo Freire, esclarecendo o depoente que LETÍCIA anteriormente tinha costume de ir visitar o reeducando Rubens Emanuel de quem era namorada, porém, depois que terminou o namoro com o mesmo, passou a namorar com o Juvan, a quem havia ido visitar naquele domingo e a quem havia começado a namorar recentemente”
(doc. digital n. 88493999).

Indagado em sede policial, o reeducando, JUVAN BISPO FREIRE, narrou que:

“[...] tomando conhecimento dos fatos apurados no presente procedimento policial, o declarante esclareceu que namorou com a autuada LETÍCIA MENDES DE ARAÚJO por aproximadamente um mês e nem todos os dias de visita esta foi lhe visitar, afirmando o declarante que quando a mesma foi lhe fazer visita nunca levou nada de ilícito para o mesmo [...]; QUE quando a mesma foi presa em flagrante recolhendo substâncias entorpecentes para dentro da Cadeia Pública, afirma o declarante que não tinha conhecimento do fato e que ó veio a ficar sabendo depois, através de comentários feitos por pessoas que entraram na Cadeia Pública naquele dia [...]; QUE desde então cortou relacionamento com a LETÍCIA, terminando o namoro e desde então não voltou mais a falar com ela; QUE afirma o declarante que não tinha conhecimento da existência do entorpecente em poder de LETÍCIA e nem faz ideia para quem a mesma estava levando drogas, de uma coisa tem absoluta certeza, que para ele não era [...]”
(doc. digital n. 88493999).

Na
delegacia
, ao ser interrogada pelo Delegado de Polícia, a apelante permaneceu em silêncio, ao passo que, em
juízo
admitiu ter ingressado na Cadeia Pública com as substâncias entorpecentes apreendidas, aduzindo que eram destinadas a seu namorado, à época, JUVAN (doc. digital n. 88493997 e arquivo digital – nome da mídia: Leticia – 79588.wmv).

Encerrada a instrução criminal, a juíza da causa identificou a responsabilidade penal da apelante nos seguintes termos:

“A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão de flagrante (fl. 02); pelo auto de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 16/17); auto de apreensão de fl. 05; pelas declarações da testemunha; e laudo pericial de fls. 75/76, que atesta que as substâncias apreendidas com a acusada apresentavam resultados positivos para a presença de cocaína e maconha.

A autoria delitiva imputada à ré é inconteste, visto que ela confessou a prática do delito.

[...]

No caso em tela, a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos já é altamente indicativa do crime de tráfico. Não fosse isso, a própria acusada assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos, bem como a intenção de introduzi-los no referido estabelecimento prisional, sendo, portanto, de rigor a sua condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Finalmente, tenho que é procedente a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/06, haja vista que provado o intento de inserir drogas no estabelecimento carcerário, sendo dispensável a sua efetiva inserção, sendo o bastante a prática do crime nas imediações do estabelecimento prisional.

[...]”
(doc. digital n. 88494973).

A despeito de a apelante afirmar no seu interrogatório que as drogas eram destinadas ao seu namorado, o qual se encontrava recolhido no ergástulo prisional, os elementos probatórios são insuficientes para demonstrar que ela trazia consigo droga para “
entregar a consumo ou fornecer
” a terceira pessoa.

Não por outra razão que JUVAN sequer foi indiciado ou processado como coautor da prática delitiva.

Tendo em vista os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais penais – notadamente da agente responsável pela localização do entorpecente – e a confissão judicial da apelante, a pretensão absolutória mostra-se improcedente.

Por fim, em relação à pena fixada, também não observo nenhuma incongruência na dosimetria realizada pela juíza
a quo.

Na primeira fase, considerou todas as circunstâncias judiciais favoráveis e fixou a reprimenda basilar em seu mínimo legal, qual seja, em
5 (cinco) anos de reclusão
.

Dando prosseguimento à dosimetria, reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, porém, em razão da incidência da Súmula 231 do STJ, manteve a reprimenda intermediária em seu patamar mínimo.

Na fase derradeira, reconheceu a incidência do tráfico privilegiado em razão do preenchimento de todos os requisitos do §4
o
, do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, valendo-se da fração máxima prevista para a minorante – 2/3 (dois terços) – por não constatar a existência de nenhuma circunstância judicial desfavorável.

Além disso, aplicou a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei n. 11.343/3006 na 1/2 (metade), em razão da “
gravidade e ousadia da ré”
na prática delitiva.

No que concerne à majorante, entendo justificada a cifra em patamar superior a 1/6 (um sexto), notadamente porque praticada no interior da unidade prisional – quando já estava sendo submetida à “revista íntima” –, ou seja, demonstrando maior gravidade do que se tivesse praticado nas proximidades de estabelecimentos dessa natureza.

Assim, restou a reprimenda definitiva fixada em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, no regime
aberto
, e pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos – consistente em pagamento pecuniário e prestação de serviços à comunidade –, a qual entendo perfeitamente razoável e proporcional.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021